Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724497-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR EMBARGADO: ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, EDMAR DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DULCE MACIEL REZENDE e RICARDO MAGNO BORGES JÚNIOR em face de ALEXANDRE PAULINO FERREIRA e EDMAR DOS SANTOS FERREIRA, ante Acordão (ID 24492359) que, conheceu o recurso e não deu provimento ao Agravo de Instrumento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de abril de 2021 17:25:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador